Tribunal: TJBA
Processo: 8070990-25.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8070990-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADO:
ISAIAS DA SILVA FERREIRA

Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, LIVIA VIRGINIA DA SILVA MATOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERA INSATISFAÇÃO DO EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO
QUE OCORRE QUANDO HÁ INCOMPATIBILIDADE LÓGICA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO.
CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu o preenchimento, pelo embargado, dos requisitos para a fruição de isenção tributária, inclusive a comprovação de residência no Município em que obteve o alvará. O embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, alegando ausência de análise quanto à residência do beneficiário e contradição entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar requisito essencial previsto na legislação tributária estadual; (ii) estabelecer se há contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo do julgado que concedeu a isenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm cabimento apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022, I, II e III, do CPC, quando o julgado contiver omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

A omissão que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela que recai sobre ponto que deveria ser decidido e não o foi, não abrangendo a falta de menção a todos os argumentos das partes (CPC, art. 1.022, II, e art. 489, § 1º).

O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente, reconhecendo expressamente o preenchimento dos requisitos legais para a isenção, inclusive a residência do embargado, conforme documentação acostada aos autos (IDs ns. 73555610, 73555613 e 73555615), inexistindo omissão.

A contradição que enseja Embargos de Declaração é a interna, verificada entre a fundamentação e o dispositivo da decisão. No caso, há plena coerência entre os fundamentos e o resultado, inexistindo conflito lógico que autorize o acolhimento do recurso.

A irresignação do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo os aclaratórios via inadequada para revisão do mérito ou revaloração das provas.

O prequestionamento considera-se atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo que os Embargos de Declaração sejam rejeitados, desde que a matéria tenha sido debatida.

Inexistindo caráter protelatório na interposição do recurso, é incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, embora reste advertido o embargante quanto à possibilidade de sua incidência em caso de nova oposição de embargos com a mesma finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração têm caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é apenas a interna ao julgado, existente entre fundamentação e dispositivo.

O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria é debatida, ainda que os Embargos de Declaração sejam rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Embargos de Declaração
n.
8070990-25.2024.8.05.0000
opostos
nos
autos
d
o

Mandado de Segurança
n.
8070990-25.2024.8.05.0000
em que figura
m
c
o
mo
e
mbargante
,

ESTADO DA BAHIA

e

e
mbargad
o
,
ISAÍAS DA SILVA FERREIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Seção Cível de Direito Público
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12